Tribunal: STF
Processo: AR 903
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-17
Data de publicação: 1982-06-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E LHE DA PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE
A AÇÃO SÓ IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DESTE SE ABARCA TODAS AS
QUESTÕES DA DEMANDA, UMA VEZ QUE, SE ABRANGER APENAS ALGUMAS DELAS,
COM RELAÇÃO AS DEMAIS OCORRE A COISA JULGADA.
DECADENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA NO TOCANTE AS QUESTÕES RELATIVAS A
OCORRENCIA DE DECISÃO "ULTRA PETITA", DE NULIDADE DO TESTAMENTO EM
FAVOR DA RE, DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, DE SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
SEM FUNDAMENTAÇÃO E DE VÍCIO DE CITAÇÃO.
O ARTIGO 798, I, "A", "IN FINE", DO CPC DE 1939 SÓ SERVE DE
FUNDAMENTO PARA AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA E
PROLATADA POR JUIZ INCOMPETENTE "RATIONE MATERIAE". NO CASO, O
ACÓRDÃO RESCINDENDO E O DO STF QUE, EM GRAU DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ERA COMPETENTE PARA PROLATA-LO. INCOMPETENCIA, SE
HOUVESSE, SERIA A DO TRIBUNAL - O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS - QUE
PROFERIU DECISÃO INTERMEDIARIA (A DA APELAÇÃO) QUE FOI REFORMADA POR
ESTA CORTE, PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, PROFERIDA
TAMBÉM POR JUIZ INEQUIVOCAMENTE COMPETENTE E ESSA INCOMPETENCIA SÓ
PODERIA SER ATACADA, EM AÇÃO RESCISÓRIA, COM FUNDAMENTO NA LETRA "C"
DO INCISO I DO ARTIGO 798 DO CPC DE 1939.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROVA NÃO DEMONSTRADA.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.